Tribunal: TJBA
Processo: 8127015-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8127015-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IVANILSON DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES COMETIDOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INIMPUTABILIDADE. CONFISSÃO DETALHADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 582 DO STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXAME NA FASE DE EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO JÁ DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a absolvição, com fundamento na atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância. Sustenta, ainda, que cometeu o delito sob efeito de substâncias entorpecentes, em estado de vulnerabilidade psíquica e social, circunstância que comprometeria sua imputabilidade penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de roubo tentado. No tocante à dosimetria, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal, a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como a isenção da pena de multa e das custas processuais. 2. Descabe o pleito absolutório com base no princípio da insignificância. É firme o entendimento jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de roubo, porquanto a tipificação penal em questão protege não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica da vítima, sendo incompatível com condutas que envolvam violência ou grave ameaça. 3. A conduta perpetrada pelo apelante demonstra nítida ofensividade social, com violação relevante ao bem jurídico tutelado. O réu abordou a vítima em via pública nas primeiras horas da manhã, simulando estar armado, o que se caracteriza como grave ameaça — elemento típico do crime de roubo. Após a vítima perceber que ele não portava arma de fato e tentar fugir, foi perseguida e teve sua bolsa subtraída, comportamento que revela intenção criminosa persistente e deliberada. 4. A narrativa apresentada pelo acusado evidencia a intenção de atenuar sua responsabilidade penal, ao atribuir a prática do delito aos efeitos do consumo de cocaína e bebida alcoólica. Todavia, trata-se de alegação desprovida de plausibilidade e de respaldo probatório, cujo esforço, ante a fragilidade e o absurdo da versão apresentada, revela-se manifestamente inócuo. 5. Outrossim, cumpre destacar que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 77537271, pág. 170), bem como pelo correspondente auto de entrega (ID 77537271, pág. 176). A autoria, por sua vez, encontra-se suficientemente demonstrada pela confissão do próprio apelante, em consonância com os depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima, os quais foram corroborados pela testemunha ouvida em juízo, conferindo solidez e credibilidade ao conjunto probatório. 6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o crime de roubo se consuma no momento em que há a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por um curto período, independentemente da perseguição imediata ao agente ou da recuperação do objeto subtraído. A posse mansa e pacífica do bem não é requisito para a consumação do delito, conforme dispõe a Súmula nº 582 do STJ. 7. No caso concreto, restou incontroverso que o réu efetivamente logrou êxito em subtrair os bens da vítima, os quais chegaram a ser levados para longe da sua esfera de disponibilidade, tendo sido recuperados apenas após a atuação da Polícia Militar, que prendeu o apelante em flagrante instantes depois, quando ele ainda estava de posse de um dos celulares subtraídos. Tal circunstância evidencia a efetiva inversão da posse, elemento suficiente à consumação do delito, conforme a orientação jurisprudencial consolidada. 8. Na segunda fase, quanto à alegação de que a confissão deveria permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, também não assiste razão à defesa. O juízo sentenciante reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, mas, corretamente, não reduziu a pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ, que veda tal redução e permanece firme na jurisprudência. 9. No que se refere ao pedido de dispensa da pena de multa, não há como acolhê-lo. A sanção pecuniária constitui elemento integrante do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, sendo, por conseguinte, de aplicação obrigatória nos casos de condenação. 10. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois “o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) 11. No que tange ao pleito de recorrer em liberdade, verifica-se que já foi concedido na sentença impugnada, restando prejudicada a análise desse pedido. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8127015-89.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante IVANILSON DOS SANTOS SANTANA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3